Tribunal: TJSP
Processo: 1015222-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015222-41.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PEDRO
STOPPA, MIGUEL GARCIA, JOÃO DE CASTRO e ORLANDO DOS SANTOS, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015222-41.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTES: PEDRO STOPPA, MIGUEL GARCIA, JOÃO DE CASTRO E
ORLANDO DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.189
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Homonímia Apelado prova que o titular das contas-poupanças
descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor
Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-
poupança à época dos fatos Honorária em patamar mínimo
Impossibilidade de se acolher o inconformismo.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a ocorrência
de homonímia e julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo
Civil. Em decorrência da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que a inicial foi ajuizada acompanhada de
extratos fornecidos pelo próprio executado, o qual, agora, faz uso de prova unilateral para
pretender afastar a titularidade do exequente das contas indicadas na inicial, o que não pode
ser admitido; finalmente, pretende o afastamento da condenação em honorários.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Nos autos constata-se a existência de homônimos dos autores.
Fundamental é que, analisados os documentos de fls. 294/298 percebe-se
que os titulares das contas-poupança indicadas na época dos fatos narrados na vestibular
são pessoas diversas dos exequentes.
Curioso anotar que para os autos não trouxeram os apelantes declaração de
imposto de renda onde contasse na época dos fatos tivessem sido titulares de uma conta no
Banco Nossa Caixa.
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015222-41.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/3
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Sobre a alegação de que o documento juntado pelo executado é produzido
unilateralmente, tal é no mínimo curiosa, pois os assentamentos bancários são todos feitos
desta mesma foram, assim como os extratos que as partes trazem ao processos, não
havendo como se exigir prova diversa ainda mais quando, como no caso, esta envolvida
situação em que se sabe da existência de homonímia, e o apelado não consegue
minimamente confirmar se tratar do real titular da conta-poupança.
Diante destas evidências, nada mais é necessário discutir-se, porquanto
reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante, este não tem direito a realizar qualquer
questionamento sobre as contas-poupança sobre as quais nunca teve a titularidade.
Terminando, seguindo-se estritamente o princípio da causalidade, tal como
feito na sentença, não há nenhuma possibilidade de diminuição do valor da condenação em
verba honorário, posto que adequadamente estabelecidos e, destaque-se, em patamar
mínimo.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator